Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703080-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO PEREIRA DA PAIXAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo agravante através do derradeiro petitório que aviara[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente afere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, Deve ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a decisão embargada explicitara e resolvera a pretensão apresentada nos exatos lindes em que fora proposta e de conformidade com a delimitação objetiva conferida ao provimento agravado, concluindo pela ausência de plausibilidade do direito invocado, pertinente ao implemento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, assim como pela inviabilidade de afirmação, no ambiente de objeção de pré-executividade, da ilegitimidade do agravante para figurar na angularidade passiva do executivo, arguida sob o prisma de ilegalidade da inscrição de seu nome na certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal. Sob essa realidade, ressoa que fora o agitado devidamente pontuado e elucidado pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Com efeito, o decisório embargado, apreciando as teses defensivas apresentadas nas razões de agravo de instrumento, explicitara que não se reveste de plausibilidade o aduzido, afastando a viabilidade de ser sobrestado o trânsito do executivo que é promovido em face do agravante com lastro no implemento da prescrição intercorrente, assentando, ademais, na mesma linha, que, figurando na certidão de dívida, inviável o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, em sede de execução de pré-executividade, por depender a análise da arguição de produção de provas. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se, aliás, que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda-se no molde delineado pela decisão embargada. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Num. 78286466 (fls. 35/39).